Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716331-10.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JOSE AGUIAR DE BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA JOSÉ AGUIAR DE BARROS contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL que determinou a suspensão do pagamento de seus proventos de aposentadoria por meio da decisão 792/2022 - TCDF, em razão de acumulação indevida de cargos públicos na Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Impetrante sustenta (i) que, por força de decisão judicial, se aposentou em 24/01/2017 no cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; (ii) que no Processo Administrativo 001926/2014, instaurado pela Nota de Auditoria 002-29.590/2013, o TCDF determinou a suspensão do pagamento da sua aposentadoria por meio da Decisão 792/2022; (iii) que, acatando sugestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF suspendeu o pagamento dos proventos em janeiro de 2024; (iv) que, segundo se decidiu no Recurso Especial 10.078/BA, no caso de acumulação ilícita de cargos públicos, deve ser considerada a boa-fé do servidor; (v) que agiu de boa-fé porque sempre cumpriu a jornada de trabalho e realizou os recolhimentos previdenciários respectivos; (vi) que é idosa e há quatro meses não recebeu os seus proventos essenciais para a sua subsistência. Requer o deferimento de liminar para determinar que as autoridades coatoras restabeleçam o pagamento dos seus proventos de aposentadoria e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. O presente Mandado de Segurança foi impetrado em 23/04/2024, um dia depois da decisão que extinguiu o Mandado de Segurança 0715292-75.2024.8.07.0000, impetrado com o mesmo objetivo contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Confira-se: “Com relação ao ato impugnado, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, o Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos, em virtude da decisão 792/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, propôs o encaminhamento dos autos do processo administrativo em que se apura a acumulação indevida de cargos públicos pela impetrante ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para atendimento da determinação do órgão de contas: “12. Foi solicitado a suspensão imediata do pagamento da servidora por meio da Decisão 792/2022, por meio do processo 00600-00002631/2022-17, conforme comprovante anexo (128030804), porém, a servidora não teve seu pagamento suspenso até o presente momento. 13. Encaminhamos o processo sugerindo a suspensão imediata do pagamento dos proventos da servidora, conforme documentação anexa encaminhada pelo TCDF (128030804).” (ID 58039923, fl. 10). A Gerência de Aposentadoria e Pensões da Secretaria de Saúde do Distrito Federal encaminhou os autos do processo administrativo (em que se apura a acumulação indevida de cargos pela impetrante) ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal por meio do Ofício 4381/2023, nos seguintes termos: “Trata o presente do Ofício no 64820/2023/SES (127634782), por meio do qual a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás comunica acerca de indícios de acumulação ilícita de cargos públicos por parte da ex-servidora MARIA JOSÉ AGUIAR DE BARROS, atualmente aposentada sob a matrícula SES-DF no 136.262-3. Considerando a sugestão para suspensão de pagamento da servidora proposta no Despacho 127863700 em atendimento à Decisão 792/2022, encaminhamos para análise providências. Esclarecemos que o processo 00600-00002631/2022-17 não foi tramitado a esta Gerência, assim, tomamos conhecimento da decisão através do Despacho 127863700.” (ID 58033928, fl. 6). Já no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, foi recebido o ofício acima mencionado e determinado o atendimento da decisão n. 792/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal: “Corrigindo o fluxo, encaminhamos para ciência do Ofício No 4381/2023 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GAPE 128404291, que trata de servidora aposentada da SES/DF que acumula irregularmente 03 cargos públicos. Segue trecho da diligência proposta pelo TCDF 128030804: "Embora a servidora tenha apresentado termo de opção, datado de 13/09/2018, em que escolheu permanecer nos cargos de Auxiliar de Enfermagem/SES/DF e Técnico em Enfermagem/SES/GO, com exoneração do cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, a mesma ainda não apresentou comprovação de que realmente foi exonerada do último cargo citado. Em consulta ao Portal da Transparencia do município de Goiânia-GO, verificamos que a servidora permanece no cargo de Técnico em Enfermagem da SMS/Goiânia/GO, haja vista que percebeu remuneração no mês de outubro de 2021. Diante das informações apresentadas, deve a jurisdicionada promover a suspensão imediata do pagamento da servidora e dar prosseguimento às medidas necessárias à regularização da situação, com o encaminhamento ao TCDF das informações atualizadas sobre o estágio dos procedimentos adotados." Assim, segue para as providências cabíveis e posterior resposta àquela SES/DF.” (ID 58033928, fl. 8). Em 12 de janeiro de 2024, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal comunicou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal o atendimento da decisão 792/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que a impetrante teria seus proventos suspensos a partir de janeiro de 2024: “Em atenção ao Ofício No 4381/2023 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GAPE (128404291), que trata da Decisão 792/2022/TCDF, relativa a possível acumulação ilícita de cargos públicos por parte da ex-servidora MARIA JOSÉ AGUIAR DE BARROS, ao qual solicita suspender o pagamento da servidora. Informamos que foi providenciado a suspensão do pagamento dos proventos da servidora a partir de 01/2024, conforme comprovante:” (ID 58033929, fl. 1). A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, no ID 58033929, fls. 7/8, atestou ter dado cumprimento à decisão 792/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal: “3. Sendo assim, os autos foram direcionados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal que procedeu com a suspensão do pagamento de proventos a partir de 01/2024, em cumprimento à diligência baixada na Decisão no 792/2022 - TCDF (82418949).” (ID 58033928, fl. 8, grifei). Eis a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal tantas vezes acima referida: “PROCESSO No 29590/2013-e RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO EMENTA: Auditoria de regularidade realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, aprovada no Plano Geral de Ação para 2013, com o objetivo de verificar a legalidade das acumulações de cargos por servidores e os procedimentos adotados pela jurisdicionada para evitar situações em desconformidade com a legislação em vigor. DECISÃO No 792/’2022 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do Ofício SEI-GDF no 1011/2019-SES/GAB e anexos (peça 99), do Ofício SEIGDF no 3567/2019-SES/GAB e anexos (peça 106), do Ofício SEIGDF no 3582/2019- SES/GAB e anexos (peça 107), e do Ofício no 3071/2020-SES/GAB e anexos (peça 160), encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, em atendimento à Decisão no 274/19; b) dos documentos consubstanciados às peças 141, 145/146, 156 e 159, concernentes a quatro representações do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás, encaminhados ao Ministério Público junto à Corte – MPjTCDF, dando conta da tramitação, no Tribunal de Contas do Estado, de processos de aposentadoria em que se examinam a legalidade das acumulações de cargos privativos de profissionais de saúde, relacionados a vínculos da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; c) do documento consubstanciado à peça 165, relativo a uma denúncia recebida na ouvidoria do Ministério Público junto à Corte, tratando de possível omissão da Procuradoria-Geral do Distrito Federal no Processo no 0706366-90.2020.8.07.0018, que tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT; d) da cópia do Processo GDF no SEI 00060- 00030637/2017-63 (peça 168); e) dos seguintes documentos juntados às peças 169 a 171, respectivamente: Tabela IX – “Diligência Atendida”, Tabela X – “Futura Fiscalização”, e Tabela XI – “Nova Diligência”; II – considerar parcialmente cumprida a Decisão no 274/19, tendo por satisfatório o atendimento quanto aos seguintes pontos da diligência: a) situações de acumulação de cargos regularizadas, em face da diligência em apreço, conforme sintetizado na Tabela IX – “Diligência Atendida”, correspondente à peça 169; b) situação de pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação, relativa ao servidor Fernando Ferreira Daltro; c) os itens item IV.b e VIII da Decisão no 274/19; III – ter por prejudicada a análise de mérito da representação encaminhada pelo SindMédico (fls. 206/346 da peça 132), tendo em conta os fatos apontados nos autos; IV – quanto ao item V.b da Decisão no 274/19, ter por superados os questionamentos sobre a legalidade da acumulação; V – determinar à SES/DF que adote as seguintes medidas: a) no caso da Tabela X – “Futura Fiscalização” (peça 170), contendo situações de acumulações que haviam sido apontadas como indevidas, mas que os servidores já foram afastados do cargo da SES/DF e tiveram os proventos bloqueados, adotar os procedimentos para o desligamento formal desses servidores, inclusive com o respectivo registro no SIRAC, o que será objeto de verificação em futuro procedimento fiscalizatório; b) no caso da Tabela XI – “Nova Diligência” (peça 171), contendo situações de acumulação indevida de cargos ainda pendentes de regularização, cuja nulidade é patente e os procedimentos apuratórios estão instaurados há longa data, promover, nos moldes da Decisão no 3.140/19, adotada no Processo no 29.581/13, que tratou de acumulações indevidas de cargos no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, a suspensão imediata dos pagamentos (remuneração/provento) dos servidores ali arrolados, bem como dar prosseguimento às medidas necessárias para a regularização da situação, com o encaminhamento ao TCDF, no prazo de 90 (noventa) dias, das informações sobre os procedimentos adotados; c) nas situações arroladas no Quadro III da instrução (fl. 13 da peça 172), relativamente às impropriedades verificadas no pagamento em duplicidade do auxílio alimentação, em que ainda não foram prestados os esclarecimentos necessários, promover, no prazo de 90 (noventa) dias, se ainda não o fez, a respectiva regularização, uma vez que estão em desconformidade com o artigo 112, inciso II, da LC no 840/11 e com os artigos 3o e 5o do Decreto no 33.878/12, franqueando aos servidores a possibilidade de opção por um dos benefícios, bem como o ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos, atentando para que seja assegurando o contraditório e a ampla defesa, com notícia ao Tribunal, no mesmo prazo, das medidas adotadas; VI – autorizar: a) o envio de cópia das Tabelas X e XI (peças 170 e 171), bem como do Quadro III (fl. 13 da peça 172) à SES/DF, para subsidiar o atendimento das diligências propostas; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal/TCDF – SEFIPE, para os devidos fins. Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro PAULO TADEU. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, MÁRCIO MICHEL e ANDRÉ CLEMENTE. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral em exercício DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE. Ausentes o Conselheiro RENATO RAINHA e a Conselheira ANILCÉIA MACHADO.” (ID 58039923, fls. 32/33, grifei). De acordo com o que foi acima explicitado, as autoridades indicadas como coatoras pela impetrante (Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal), na realidade, foram meras executoras de ordem direta emanada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal; não podem ser tidas como “autoridade coatora” nos termos do que contido no § 3o do artigo 6o da Lei 12.016. Manifesta a ilegitimidade passiva. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 6o, § 3o, DA LEI No 12.016/09. EXEGESE. AGENTE PÚBLICO QUE ATUA APENAS COMO EXECUTOR MATERIAL DE DECISÃO IMPOSITIVA DE TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. As recomendações das Cortes de Contas não possuem, em regra, natureza vinculante, por isso que não obrigam o gestor público a que dirigidas, ensejando-lhe, pois, que atue de forma discricionária frente a determinada recomendação, hipótese em que, na via mandamental, atrairá o status de autoridade coatora, ou seja, "aquela que tenha praticado o ato impugnado". 2. Diversas, porém, são as determinações dos Tribunais de Contas, porquanto marcadas por força coercitiva tal que retira do agente destinatário qualquer juízo de conveniência ou oportunidade, obrigando-o ao pronto cumprimento do comando, sob pena de responsabilização. Nessa hipótese, o ato administrativo assim produzido resultará do chamado poder vinculado e a impetração deverá voltar-se não contra o mero agente executor, mas contra aquele "do qual emane a ordem para a sua prática". 3. Daí que o instrumento normativo que atualmente regula o mandado de segurança, a Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, estipula, por seu art. 6o, § 3o, ser autoridade coatora "aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática", dispositivo legal que, apesar da aparente alternativa, requer interpretação sistêmica, não podendo prescindir de conjugação com as normas que disciplinam a própria atuação administrativa do agente público. 4. Como se recolhe da autorizada doutrina, "O mero executor material do ato, que apenas cumpre as ordens que lhe são dadas, não lhe cabendo questioná-las, não pode ser entendido como autoridade coatora" (BUENO, Cássio Scarpinella. A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 47-8). 5. Não ostenta legitimidade passiva na ação mandamental o agente público desprovido do poder de decisão sobre o ato que pratica, do que resulta o acerto do acórdão recorrido, ao compreender que o Presidente do TRF-5 não agiu com poder decisório, mas unicamente como executor material de determinação oriunda do Tribunal de Contas da União. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS n. 37.657/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 9/10/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL. MERO EXECUTOR DA ORDEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o executor de decisão impositiva oriunda do Tribunal de Contas não é a autoridade legitimada a figurar como impetrada em mandado de segurança que visa atacar o referido ato. Precedentes: AgRg no Ag 1.397.677/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/4/2013; REsp 1.325.630/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/4/2014. 2. Não se conhece de recurso especial com base em divergência jurisprudencial quando o acórdão paradigma é oriundo de mandado de segurança, tendo em vista que tal ação não possui o mesmo objeto, natureza e extensão material do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 444.257/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 2/10/2014.) Na hipótese, autoridade coatora seria o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (a decisão pela qual determinada a suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria da impetrante foi do Pleno daquele órgão de contas). Assim, em virtude da inviabilidade de emenda a inicial para correção do polo passivo da presente ação constitucional (uma vez que alteraria a competência para o seu julgamento, que é absoluta, haja vista que deixaria de ser Câmara Cível e passaria para o Conselho Especial deste Tribunal nos termos do que dispõe a alínea “c” do inciso I do artigo 13 do Regimento Interno da Corte), é de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito. Tal proceder não impede à impetrante (caso seja de seu interesse e se ainda não ultrapassado o prazo decadência) impetrar novo mandado de segurança, no qual indique corretamente a autoridade coatora e o protocole no órgão jurisdicional competente para o seu exame. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.” O ato apontado como coator (Decisão TCDF 792/2022) foi proferido em 16/03/2022 (fls. 32/33 ID 58322277), de maneira que a impetração encontra óbice na decadência, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AVALIAÇÃO POR HETEROIDENTIFICAÇÃO. SECRETÁRIA DE ESTADO. AUTORIZAÇÃO DO CERTAME. AGENTE COATOR. LEGITIMIDADE. CONVOCAÇÃO. COMUNICAÇÃO HÁ MAIS DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à convocação de candidato em concurso público configura agente coator, com legitimidade passiva, a secretária de Estado responsável pela autorização e condução do certame, em litisconsórcio com a banca examinadora. 2. De acordo com o artigo 23 da Lei no 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança decai em 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 3. Mandado de Segurança extinto pela decadência. (MSG 07354880320238070000, 1a CC., Rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 2/2/2024)” “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA OPERADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 2. Tratando-se de prazo decadencial, incabíveis suspensões ou interrupções do lapso temporal delimitado legalmente, razão pela qual a tentativa de impugnar ato administrativo, por meio da própria seara estatal, não interfere no curso do prazo para a impetração do remédio constitucional. 3. Assim, comprovada a propositura do writ mais de 120 (cento e vinte) dias após o ato impugnável, operada está a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra o referido ato administrativo. 4. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da inicial, circunstância a qual acarreta a denegação da segurança pleiteada. Inteligência do art. 6o, § 5o, c/c art. 10, caput, ambos da Lei n. 12.016/2009. 5. Recurso conhecido e desprovido. (APC 07165937120228070018, 3a T., Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, PJe 9/11/2023)” A impetração não observou o prazo decadencial mesmo levando em consideração a data em que foi cumprida a determinação do TCDF de suspender o pagamento dos proventos de aposentadoria. Note-se que não foi desconstituída a aposentadoria, mas suspenso o pagamento dos proventos devido à acumulação indevida de cargos públicos, sendo de se ressaltar que a Impetrante não impugnou o fundamento da decisão do TCDF: acumulação do cargo em que ela se aposentou na Secretaria de Saúde do Distrito Federal com dois outros cargos, um na Secretaria de Saúde de Goiás e outro no Município de Goiânia/GO. Isto posto, com amparo nos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e denego a segurança. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator